Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3o, DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração cíveis opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de direito de família relativa à guarda compartilhada e regulamentação de convivência paterna, mantendo sentença que fixou visitas paternas sem pernoite e majorando honorários advocatícios recursais em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC. O embargante sustenta omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, uma vez que litiga sob o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que majorou honorários advocatícios recursais deixou de se manifestar sobre a suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, configurando omissão sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado majorou os honorários advocatícios recursais em desfavor do apelante, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.
5. Consta dos autos que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça deferida na origem, circunstância que se projeta para as fases subsequentes do processo enquanto não revogada.
6. A concessão da gratuidade de justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas impõe a suspensão da exigibilidade dessas verbas enquanto persistir a situação de hipossuficiência econômica, conforme estabelece o art. 98, §3o, do CPC.
7. A ausência de determinação expressa acerca da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais caracteriza omissão no julgado, por se tratar de comando legal necessário à correta formação do título judicial.
8. A integração do acórdão para consignar a suspensão da exigibilidade possui natureza meramente integrativa, sem alteração das conclusões de mérito relativas à manutenção do regime de convivência fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração providos.
Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se mesmo quando a parte sucumbente é beneficiária da gratuidade de justiça.”; “2. A condenação do beneficiário da gratuidade de justiça em honorários advocatícios deve observar a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.”; “3. Configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de determinação expressa de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial imposta a beneficiário da justiça gratuita.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LV; CPC, arts. 6o, 85, §11, 98, §§2o e 3o, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há.